Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS e associação para o tráfico. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRA INTERESSADA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS antecedentes. CONDENAÇÃO PENAL ATINGIDA POR PRAZO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. artigo 42, da lei no 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA EXPRESSIVA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece da apelação aviada por terceira interessada objetivando a restituição de veículo apreendido, quando manifestamente intempestiva.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 2.1. No caso, a entrada dos policiais nas residências dos réus se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas. Preliminar rejeitada.
3. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas.
4. Não há que se falar em associação para o tráfico quando o conjunto probatório não demonstra a estabilidade e permanência da associação, mas, tão-somente, atesta o concurso de pessoas para o cometimento do crime de tráfico de drogas. 4.1. Absolvição.
5. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150).
6. Correta a análise negativa da circunstância especial do artigo 42, da Lei 11.343/2006 quando apreendida expressiva quantidade de entorpecente (7208,18g de maconha).
7. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, quando existem provas de que o réu se dedica a atividades criminosas, como, por exemplo, ações penais em curso em seu desfavor.
8. Recurso da terceira interessada não conhecido. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos.